Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603426-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/07/2024
Número: 0603426-49.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/04/2024
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ANDREA DO ROCIO CALDAS -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDREA DO ROCIO CALDAS DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ANDREA DO ROCIO CALDAS (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43907343
04/07/2024
17:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.534

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603426-
49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDREA DO ROCIO CALDAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
EMBARGANTE: ANDREA DO ROCIO CALDAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E
M
B
A
R
G
O
S

D
E
D E C L A R A Ç Ã O . E L E I Ç Ã O 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
D E O M I S S Ã O , O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
I N C O N F O R M I S M O D A P A R T E .
INADEQUAÇÃO À VIA PROCESSUAL.
J U N T A D A E X T E M P O R Â N E A D E
D O C U M E N T O S P A R A A F A S T A R
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
D E
V A L O R E S
A O E R Á R I O .
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
DESTA CORTE REGIONAL. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de
prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da
irregularidade, mas é possível sua
a d m i s s i b i l i d a d e p a r a a f a s t a r
a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa evitando-se, assim, o
Num. 43907343 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

enriquecimento sem causa da União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Acolhimento parcial dos embargos de
d e c l a r a ç ã o p a r a a n á l i s e d e
documentação extemporânea, sem
redução dos valores a serem ressarcidos
ao Erário e redução do percentual de
irregularidade referente à omissão de
informações na prestação de contas
parcial.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 03/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Andrea do Rocio Caldas
ao acórdão nº. 63.270 (id. 43840632), que julgou suas contas de campanha, referentes às
eleições de 2022, desaprovadas, impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais), com
fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, bem como de R$
1.106,00 (hum mil cento e seis reais), conforme determinação do art. 32, inciso VI c/c §
6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$ 146,43 (cento e quarenta e três reais e
quarenta e seis centavos), a título de sobras de campanha, na forma do art. 50, § 5º, da
citada Resolução. Por fim, impôs à Prestadora das Contas a obrigação de restituir o valor
de R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos) ao Partido Socialismo e Liberdade -
PSOL, de acordo com o art. 50, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id. 43847450).

Eis a ementa da decisão:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E OMISSÕES DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL DE 48,78%
DA ARRECADAÇÃO. IRREGULARIDADE INSUPERÁVEL PELOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Num. 43907343 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS - FEFC NA CONTA OUTROS
RECURSOS. VIOLAÇÃO DO ART. 9º, § 2º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO DOS VALORES AO
ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. USO DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA
DE CONTRATO ESPECÍFICO E DOCUMENTOS QUE
DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IRREGULARIDADE.
ARTS. 53, II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
AO ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
SOBRAS DE CAMPANHA. VERBAS DO FEFC E DA CONTA
“OUTROS RECURSOS”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO. ART. 50, §§ 4º E 5º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES MANTIDAS. MÁCULA
DO USO DE RECURSOS PÚBLICOS EM 18,41% DA
CONTABILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO.

1. No julgamento da Prestação de Contas nº 0602588-
09.2022.6.16.0000, rel. Dr. Anderson Fogaça, esta Corte Regional
fixou entendimento de que a omissão de informações na prestação
de contas parcial que supere tanto o valor de R$ 1.064,10 quanto o
valor percentual de 10% da movimentação da contabilidade
analisada, impõe a desaprovação das contas.
2. Em razão da análoga instrumentalidade entre as prestações de
contas parciais e os relatórios financeiros, com o acréscimo de que
estes servem para dar transparência às fontes de recursos das
campanhas eleitorais, deve ser aplicada a mesma racionalidade ao
atraso na entrega dos relatórios financeiros sempre que o valores
intempestivos superem a quantia de R$ 1.064,10 ou o valor
percentual de 10% da movimentação da contabilidade analisada,
impondo-se a desaprovação das contas.
3. No caso concreto, as falhas referentes ao atraso no envio dos
relatórios financeiros 48,78% do total da despesa efetuada na
campanha, atraindo, por si sós, a desaprovação das contas.
4. A omissão de despesas na prestação de contas, detectada por
meio do procedimento de circularização empreendido pela Justiça
Eleitoral, indica a utilização de recursos financeiros de origem não
identificada em favor da campanha eleitoral e, nessa medida,
concretiza-se irregularidade na contabilidade analisada.
5. O recebimento de recursos de origem não identificada (RONI)
impõe a obrigação de sua devolução ao Erário, na forma do art. 32,
inciso VI c/c § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
6. A regularidade dos gastos de campanha efetuados com recursos
Num. 43907343 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

Argumenta em relação ao atraso na entrega dos relatórios financeiros que
depende da entrega de relatórios pela empresa Democratize, de modo que roga a
superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Tratando da irregularidade referente à omissão de gastos eleitorais, informa a
possibilidade de consulta de nota fiscal pelo link de internet constante nos autos e,
também, apresenta nota fiscal de outra despesa, com a finalidade de suprir a obrigação
de restituição de valores ao Erário. Não fosse isso suficiente, pleiteia a superação da
irregularidade pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Endereçando a irregularidade no uso de recursos do Fundo Especial de
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC está
condicionada à apresentação dos documentos necessários e
suficientes para demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva prestação
de serviços ou entrega de bens pertinentes à campanha eleitoral.
7. A utilização inadequada de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas impõe a obrigação de restituição de
valores ao Erário, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
8. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas
não utilizados constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE. Precedentes deste TRE/PR.
9. As sobras de campanha encontradas na conta de "Outros
Recursos" devem ser repassadas para o Partido Político ao qual
filiado o Prestador das Contas, conforme determinação do art. 50, §
4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
10. O total das irregularidades no uso de recursos públicos
maculou 18,41% da prestação de contas, não se aplicando a
compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral de que: "Adota–se
como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o
valor total das irregularidades não supera 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE – Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
11. Contas julgadas desaprovadas com determinação de
recolhimento de valores ao Erário e ao Partido Político.

Num. 43907343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

Financiamento de Campanhas - FEFC, defende que o acórdão é contrário à prova dos
autos porquê deixou de analisar os contratos superando os erros formais em seus
conteúdos, além de apresentar os IDs que contêm as notas fiscais das despesas com JZ
Impressão e Plotagem, renovando o pleito de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Contesta também a data de despesas e, por consequência, a obrigação de
sua inserção na prestação de contas parcial.

Ao final, "requer o acolhimento do presente Embargos de Declaração,
analisando-se os documentos comprobatórios juntados nos autos e neste ato, sendo os
embargos julgados totalmente procedentes para o fim de reformar e excluir do v. Acórdão
o dever de devolução ao Tesouro Nacional as quantias determinadas no v. Acórdão,
sendo a quantia de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais), com fundamento
no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, bem como de R$ 1.106,00 (hum mil
cento e seis reais), conforme determinação do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Ainda, reformar o v. Acórdão, reformando –se em face de todo o exposto,
considerando individualmente os valores por caso, aplicando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, aprovando-se a presente contas, ainda que com
ressalvas" (id. 43847450, p. 14).

Em atendimento à manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43859901), determinou-se a elaboração de Parecer Técnico quanto aos documentos
apresentados (id. 43860017).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou Parecer Técnico (id. 43874731),
informando a manutenção da irregularidade em razão da omissão de informações nos
relatórios financeiros, que não houve justificativa para as notas fiscais nº 143916 e
426761, mantendo-se a irregularidade de R$ 1.106,00 referente à omissão de despesas
eleitorais. Tratando das irregularidades no uso de recursos do FEFC, entende que os
documentos apresentados nos embargos de declaração não foram aptos a sanar as
irregularidades. Por fim, quanto ao confronto de informações entre a prestação de contas
parcial e final, acolheu apenas o documento referente ao contrato com Fernanda
Domingues, glosando-o da irregularidade.

Em seu parecer de mérito (id. 43879240), a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se "pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração
opostos, apenas para o fim de acolher a justificativa em relação ao contrato de Fernanda
Domingues, sem a atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se a desaprovação das
contas e determinação de recolhimento de valores".

É o relatório.

VOTO
Num. 43907343 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

Trata-se de embargos de declaração opostos por Andrea do Rocio Caldas
ao acórdão nº. 63.270 (id. 43840632), que julgou suas contas de campanha, referentes às
eleições de 2022, desaprovadas, impondo-lhe a obrigação de devolver valores ao
Tesouro Nacional.

Anote-se, de saída, que o recurso de natureza integrativa é tempestivo haja
vista a publicação do aresto embargado em 01/*04/2024 (id. 43840927) e a interposição
recursal em 04/04/2024 (id. 43847450), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art.
258, caput, do Código Eleitoral.

Quanto ao mérito recursal cumpre recordar que na seara eleitoral os
embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, conforme se
depreende dos arts. 275, do Código Eleitoral, combinado com o art. 1.022, do Código de
Processo Civil:

Código Eleitoral:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante também apresenta um conjunto de documentos extemporâneos com a
finalidade de reduzir o valor a ser ressarcido ao Erário, ao argumento de se evitar o
enriquecimento indevido da União.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos
processos de prestação de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão
da irregularidade, é possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa da União:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA
Num. 43907343 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar o
recolhimento do montante de R$ 10.175,00 ao erário, com a juntada
extemporânea de documentos, inexistindo omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos, salvo para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes.

3. Restando demonstrado que parte das despesas apontadas pelo
embargante apresenta relação com suas contas anuais e não eleitorais,
deve-se receber os documentos juntados de modo extemporâneo, somente
para afastar a determinação de recolhimento do seu respectivo valor à União,
mantendo-se o acórdão recorrido nos seus demais termos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057338, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 162,
Data 21/08/2023).

No mesmo sentido, cite-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060251015, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 26/04/2024; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060345684, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/04/2024; EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060312857, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 05/02/2024; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060306277,
Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024.

Expostas essas balizas, passa-se à análise das teses versadas nos
embargos de declaração.

1. Omissões de informações em relatórios financeiros.

Justifica o embargante as falhas nos relatórios financeiros na sua
dependência de relatórios entregues pela empresa Democratize.

A alegação não encerra vício de contradição, obscuridade ou omissão, mas
sim, a pretensão de contra argumentação aos fundamentos do voto ora embargado,
revelando o caráter de inconformismo da parte com a adjudicação.

Num. 43907343 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

Ou seja, extrai-se dos autos, enfim, a pretensão de rediscussão do mérito da
demanda, porém, tal desiderato é estranho à via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DO
STF. APLICAÇÃO DA EC Nº 117/2022 CONFORME REQUERIDO PELO
PARTIDO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

7. Como se sabe, "[o] inconformismo da parte com a decisão judicial não
caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na
decisão impugnada" (PC nº 0601267-56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados
em 19.5.2022, DJe de 30.5.2022).

8. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº15453, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

Em segundo vértice, foi vertido o pedido de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade à irregularidade.

O que se constata, uma vez mais, é o inconformismo da parte com a decisão
judicial, na medida em que a análise da possível incidência dos mencionados princípios
ao caso concreto ocorreu ao final da decisão, e de forma global, como ora se transcreve:

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades, cumpre anotar que a soma daquelas que
maculam os relatórios financeiros e as prestações de contas parciais afetam
48,78% da contabilidade analisada e, as demais irregularidades aptas a
importarem em obrigações financeiras à prestadora das contas eivam a
regularidade de 18,41% do total de despesas da campanha.

Nessa quadra, as irregularidades não admitem superação pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da compreensão
do C. Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43907343 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO
DIMINUTO. PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
superação de irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como
diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação seja elevado.
Precedentes.

3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do princípio da
insignificância" como valor máximo absoluto entendido como
diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do
total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 -
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

Diante do quadro de irregularidades analisado e do seu impacto na
contabilidade de campanha o julgamento pela desaprovação das contas é
medida de rigor, acrescido das obrigações de restituição de valores ao Erário.

Assim, a pretensão de modificar o critério de aplicação dos ditos princípios
não revela vício passível de correção pela via dos embargos de declaração, mas sim, a
rediscussão do mérito do julgamento, providência essa que, conforme já exposto, não se
revela frutífera nesse instrumento processual.

Nada há, portanto, a integrar quanto a esse tópico.
Num. 43907343 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

2. Omissão de Gastos Eleitorais:

Consultando o acórdão embargado (id. 43803937), infere-se que após a
exposição da irregularidade fez-se anotar que:

"Em sua manifestação id. 43788556, a Prestadora das Contas assevera que
"não foram localizadas as referidas notas. A prestadora desconhece e não
recebeu as notas pelo suposta fornecedor/benda. O valor de R$ 1.106,00
representa 2,48% das receitas financeira destinadas à campanha eleitoral, o
que autoriza apontamento de ressalva em razão dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade"."

Bem como que "A alegação de desconhecimento da despesa e da
possibilidade de uso indevido dos dados de campanha, por si só, não afasta a
irregularidade, mormente quando desacompanhada de qualquer indicação da adoção de
procedimentos fiscais para endereçar a situação".

A irregularidade, portanto, trata da existência de despesas para as quais não
se sabe a origem dos recursos, tanto que houve o reconhecimento da captação de
recursos de origem não identificada - RONI.

Nos embargos de declaração houve a apresentação das notas fiscais, bem
como se pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Compulsando a nota fiscal nº 143916, apresentada no ID. 43847453, infere-
se que o pagamento foi feito em dinheiro (p. 6, item "forma de pagamento") a reforçar a
existência da irregularidade detectada no acórdão vergastado e a impossibilidade de
afastamento da obrigação de restituição desse valor (R$ 759,00) ao Erário.

Não houve a apresentação da nota fiscal nº 426761, tampouco a explicação
da origem dos recursos utilizados para o pagamento do seu objeto, permanecendo a
irregularidade.

Em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, aplica-se a racionalidade já exposta no item 1.

Nada há, portanto, a integrar neste tópico.

3. Irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC:

O primeiro argumento dos embargos de declaração é de contradição entre o
Num. 43907343 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

acórdão e o conteúdo da prova dos autos, eis que seria possível a superação dos erros
formais dos contratos de trabalho para se entender pela sua regularidade.

Os erros formais apontados foram assim descritos na decisão embargada (id.
43840632):

A ausência de informação no contrato de trabalho temporário aliada à falta de
um relatório de atividades que permita a identificação das atividades
desenvolvidas pelo cidadão nominado em favor da campanha da ora
Prestadora das Contas impede a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral e a
aferição do uso correto dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC, confirmando-se a ocorrência de irregularidade.

O erro, anote-se, permanece no documento juntado com os embargos de
declaração (id. 43847451).

O que se constata é a insatisfação da Embargante com a linha decisória
adotada por esta Corte. Não houve a alegada contradição, mas, sim, o inconformismo
com o rigor da análise da prestação de contas.

A situação, por si só, não encontra acolhimento na via estreita dos embargos
de declaração, como já exposto no item 1.

Em relação às despesas contraídas junto à JZ Impressão e Plotagem, colhe-
se da decisão embargada que (id. 43840632):

Ao se analisar as notas fiscais emitidas por JZ Impressão e Plotagem Ltda.,
contidas nos ids. 43678648 (R$ 1.600,00) e 43678650 (R$ 675,00), encontra-
se em ambas a mesma descrição dos serviços prestados - Campanha
Eleitoral Andrea Caldas, restando obstada a possibilidade de essa Justiça
Especializada fiscalizar o uso de recursos públicos do FEFC. Há, portanto,
irregularidade na despesa.

Por fim, a falta de apresentação de documento fiscal da derradeira despesa
de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) realizada junto a JZ
Impressão e Plotagem Ltda., não houve a negativa da despesa pela
Prestadora das Contas, apenas a informação de que não foi localizado o
documento. Sem a apresentação do documento fiscal resta, uma vez mais,
inibida a função de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral a tal ponto
que resta inescapável a conclusão pela ocorrência da irregularidade.

Nos embargos de declaração foram juntadas, uma vez mais, as notas fiscais
Num. 43907343 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

das contratações de serviços junto a JZ Impressão e Plotagem, ids. 43847453 e
43847454, que são idênticas às contidas nos ids. 43678648 e 43678650.

Permanece, portanto, a irregularidade que macula todos esses documentos
fiscais, qual seja, a ausência de identificação dos serviços prestados de modo a permitir a
aferição do regular uso de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC. Os novos documentos são, repita-se, inaptos a afastarem a
obrigação de recolhimento de valores ao Erário.

Em relação à terceira despesa contratada com JZ Impressão e Plotagem, no
valor de R$ 675,00, reforça a Embargante que se trata de nota fiscal inexistente e que
nenhuma das pessoas que analisou os autos assim o percebeu.

A alegação se contrapõe a uma despesa encontrada nos extratos eletrônicos
da Prestação de Contas, conforme informação do Parecer Técnico:

Além disso, a alegação de desconhecimento esbarra na compreensão, já
exposta, de que a alegação de desconhecimento da despesa não é, por si só, suficiente
para a superação da irregularidade.

Quanto ao pleito de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, trata-se de inconformismo que não prospera na via dos embargos de
declaração, como já exposto no item 1.

Para encerrar o tópico, nada há para ser integrado.

4. Omissão de despesas na prestação de contas parcial:

Os embargos de declaração sustentam que os pagamentos indicados no
parecer conclusivo ocorreram após o prazo de entrega da prestação de contas parcial, de
modo que não poderiam nela ser inseridos.

Analisando a questão, o Parecer Técnico informa:

Num. 43907343 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

Num. 43907343 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

Cumpre rememorar que os gastos eleitorais se consideram realizados na
data de sua contratação e não na data de seu pagamento, conforme expressa dicção do
art. 36, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

Acolhe-se, porém, o questionamento quanto à contratação de Fernanda
Domingues, eis que o contrato foi firmado apenas em 01/10/2022 (id. 43678649, p. 2), de
Num. 43907343 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

modo que efetivamente não poderia constar na prestação de contas parcial.

A glosa da irregularidade, porém, apenas reduz o total das irregularidades
que afetam os relatórios parciais e a prestação de contas parcial de 48,78% para 48%,
inexistindo modificação do percentual de 18,41% de irregularidades que acarretam
obrigações pecuniárias à Embargante.

Assim, não há que se falar na aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, tampouco, na aprovação das contas mediante ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e acolher parcialmente os embargos de
declaração, conforme a fundamentação exposta, mantida a desaprovação das contas de
Andrea do Rocio Caldas, candidata a Deputado Federal nas eleições de 2022, bem como
a devolução da obrigação de devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 6.950,00
(seis mil novecentos e cinquenta reais), com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, bem como de R$ 1.106,00 (hum mil cento e seis reais), conforme
determinação do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$
146,43 (cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), a título de sobras de
campanha, na forma do art. 50, § 5º, da citada Resolução. Por fim, imponho à Prestadora
das Contas a obrigação de restituir o valor de R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta
centavos) ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, de acordo com o art. 50, § 4º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de 01/09/2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43907343 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603426-49.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ANDREA DO ROCIO CALDAS DEPUTADO
FEDERAL, ANDREA DO ROCIO CALDAS - Advogado das EMBARGANTES: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.07.2024

Num. 43907343 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 04/07/2024 17:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417344118500000042862259
Número do documento: 24070417344118500000042862259
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:37:36